Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-78.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Autoria. Prova. Participação de menor importância. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e os adolescentes infratores, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 - Constituem prova suficiente da autoria declarações prestadas, em juízo, pela vítima e por policiais que participaram da apreensão em flagrante, além da confissão do adolescente.
6 - Não há participação de menor importância se a conduta do adolescente – subtrair aparelho celular de vítima, enquanto o coautor abordava e agredia outra vítima -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação dos atos infracionais equiparados a roubo.
7 – A gravidade dos atos infracionais - roubo cometido em concurso pessoas - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
8 – Apelação não provida.